Tribunal: TJDFT
Processo: 0009748-21.2018.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REJEIÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA. RECLASSIFICAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DE INTERNAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se justifica a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, se ausente perigo de dano irreparável ao adolescente. Inteligência do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. O ato infracional em comento foi praticado após a edição da Lei 13.654/2018 e antes da declaração de inconstitucionalidade formal pelo Conselho Especial desta Corte, com efeitos “ex nunc”, além do que há entendimento posterior do colendo Supremo Tribunal Federal (ARE 1234080 AgR) pela constitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, determinando o afastamento da majorante do uso de arma branca, o que demanda reclassificação do ato infracional.
3. A despeito da confissão do jovem, as regras sobre dosimetria da pena previstas no Código Penal não se aplicam às crianças e aos adolescentes destinatários de regramento específico, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual prevê a aplicação de medidas socioeducativas que não têm o caráter de pena.
4. Constatado que as intervenções estatais pretéritas não surtiram o efeito esperado, indicando a falta de comprometimento do jovem com o seu processo de reeducação e insucesso de aplicação de medidas socioeducativas mais brandas pela reiteração de atos infracionais graves, a internação é medida adequada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.